Tribunal: TJES
Processo: 5001807-26.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001807-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DIMAS SOARES DE JESUS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESSARCIMENTO NA MODALIDADE SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001807-26.2024.8.08.0035
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrida: DIMAS SOARES DE JESUS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESSARCIMENTO NA MODALIDADE SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E R$ 1.489,28 REFERENTE A DANOS MATERIAIS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O BANCO RÉU TEM PROMOVIDO DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ADUZINDO A EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO QUE A AUTORA DESCONHECE E AFIRMA NÃO TER AUTORIZADO.
(2). ANTÍTESE.
O BANCO RÉU APRESENTOU CONTESTAÇÃO DEFENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face o exposto, decido julgar parcialmente procedente os pedidos, a fim de : A) Declarar a nulidade do Contrato objeto deste processo (nº 980687081) e a inexistência de débito da autora para com a ré quanto à este contrato; A.1) Determinar o cancelamento do contrato supracitado, sendo proibida a realização de cobrança, reserva de margem ou qualquer desconto em benefício previdenciário da autora referente à este contrato; B) Condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária a partir do arbitramento; C) Considerando o previsto no artigo 323 do CPC, condenar o réu a pagar a autora o valor de R$ 801,92 (Oitocentos e um reais e noventa e dois centavos), e também os valores que forem descontados indevidamente da requerente no curso deste processo, a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso de cada desconto e com juros a partir da citação); D) Autorizar que o banco réu desconte/compense o valor de R$ 1.255,76 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) recebido pela autora. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE
IN TOTUM
O PEDIDO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NO CASO EM APREÇO, O PONTO NODAL DA CONTROVÉRSIA CINGE-SE NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DA REQUERENTE, NA MEDIDA EM QUE ESTA ASSEVERA QUE JAMAIS CONTRAIU TAL OBRIGAÇÃO COM O BANCO REQUERIDO. NOTA-SE QUE, VISANDO COMPROVAR A RELAÇÃO EM QUESTÃO, O REQUERIDO TROUXE À BAILA O DOCUMENTO ID. 8976625, QUAL SEJA, UMA TELA SISTÊMICA EM QUE CONSTAM OS DADOS DA OPERAÇÃO, COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE A PORTABILIDADE DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM O BANCO BRADESCO, CUJA CONTRATAÇÃO FOI
“Assinada eletronicamente em 08.12.2021 às 09:37:14 pelo cliente via SISBB”
, ESCLARECENDO O BANCO TER HAVIDO A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. ENTRETANTO, TEM-SE QUE O DOCUMENTO FOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA SUPOSTA CONTRATANTE. NESSA TOADA, CONVÉM REGISTRAR QUE A REQUERENTE, MESMO APÓS A CIÊNCIA ACERCA DO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, REITERA A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO; DECERTO QUE, POR TRATAR-SE DE FATO NEGATIVO, NÃO HÁ COMO EXIGIR-LHE PROVAS CABAIS NESSE SENTIDO, EIS QUE O ENCARGO SERIA IMPOSSÍVEL. COM EFEITO, A PROVA RELATIVA À CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DA REQUERENTE NO QUE CONCERNE AO NEGÓCIO JURÍDICO COMPETIA AO REQUERIDO, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, NA MEDIDA EM QUE - FRISO - APENAS APRESENTOU UM DOCUMENTO CUJA VERACIDADE E, POR CONSEGUINTE, O VALOR PROBANTE SÃO QUESTIONÁVEIS. ADEMAIS, MUITO EMBORA CONSTE NO RODAPÉ DO COMPROVANTE DO EMPRÉSTIMO A INFORMAÇÃO
“Assinado eletronicamente 08.12.2021 as 09:37:14 pelo cliente via SISBB”,
IMPORTA REGISTRAR QUE A AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO DE 16 DÍGITOS ALFANUMÉRICOS NO COMPROVANTE NÃO PERMITE CONCLUIR QUE A OPERAÇÃO FORA REALIZADA PELO USO DE SENHA. NESSE ASPECTO, MENCIONO QUE A CONCLUSÃO ACIMA ESPOSADA SE COADUNA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA EM CASOS SEMELHANTES, COMO ILUSTRA O SEGUINTE ARESTO:
[...] 1. O requerido apresentou cópia do contrato de empréstimo consignado com devida assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, entretanto, afirma que a contratação refere-se à portabilidade com outro banco, porém deixou de comprovar tal alegação. As telas de sistema de computador apresentadas com a contestação não são hábeis a comprovar a alegada portabilidade, porquanto trata-se de documentos unilaterais fornecidos pelo requerido. Portanto, à míngua de outras provas, tem-se que a prova documental apresentada pelo apelado não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco o recebimento do valor respectivo. 2. Assiste razão à parte autora quanto ao direito à restituição dos valores indevidamente debitados de seu benefício previdenciário, porém para que fizesse jus à restituição em dobro deveria ter comprovado a má-fé da financeira, uma vez que a boa-fé se presume, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual é de ser dado provimento a esse capítulo recursal da parte requerida. [...] (TJ-MS - AC: 08035293320198120029 MS 0803529-33.2019.8.12.0029, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 02/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2020).
NESTE SENTIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO RESTA OUTRO CAMINHO SENÃO DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO APONTADO NA PRESENTE DEMANDA, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EM EVOLUÇÃO, NÃO OBSTANTE A SITUAÇÃO POSSA, DE FATO, DECORRER DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 479 DO C. STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. SENDO ASSIM, FAZ JUS A REQUERENTE À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PORÉM NA MODALIDADE SIMPLES, VEZ QUE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO APENAS POSSUI LUGAR QUANDO HÁ A COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, O QUE NÃO VISLUMBRO NO CASO EM VOGA. ATO CONTÍNUO, COM O FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, OS VALORES DISPONIBILIZADOS À RECORRIDA (R$ 1.255,76), QUE NÃO FORAM OBJETO DE IMPUGNAÇÃO POR ESTA, DEVERÃO SER ABATIDOS/COMPENSADOS. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE TAMBÉM DEVE SER MANTIDO, POIS OS FATOS NARRADOS SÃO GRAVES, POIS A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, COM IMPOSIÇÃO DE COBRANÇAS EM SEU BENEFÍCIO, LHE DIMINUINDO O PODER ECONÔMICO, O QUE CERTAMENTE LHE TROUXE INÚMEROS TRANSTORNOS. QUANTO AO MONTANTE INDENIZATÓRIO, CONSIDERANDO O MÉTODO BIFÁSICO ERIGIDO PELO STJ, QUE CONJUGA OS CRITÉRIOS DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES E DO INTERESSE JURÍDICO LESADO, E MINIMIZA EVENTUAL ARBITRARIEDADE AO SE ADOTAR CRITÉRIOS UNICAMENTE SUBJETIVOS, ALÉM DE AFASTAR EVENTUAL TARIFAÇÃO DO DANO, VISLUMBRA-SE A CONFORMIDADE DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 4.000,00) EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO PATAMAR ADOTADO POR ESTE TRIBUNAL EM CASOS IDÊNTICOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)